Tribunal: TJDFT
Processo: 0701307-44.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO PROCESSUAL DECRETADA. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1075. REVOGAÇÃO DE ORDEM SUPERIOR DE SOBRESTAMENTO. PROSSEGUIMENTO DO FEITO IMPERATIVIDADE. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. COMPETÊNCIA. SENTENÇA PROFERIDA PELA JUSTIÇA FEDERAL. ART. 516, II DO CPC. INAPLICABILIDADE. EXECUÇÃO INDIVIDUAL MOVIDA CONTRA O BANCO DO BRASIL. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. AÇÃO PROPOSTA PELO CONSUMIDOR NO FORO DO DOMICÍLIO RÉU. ESCOLHA ALEATÓRIA. INEXISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. FACILITAÇÃO DA DEFESA. OPÇÃO DO CONSUMIDOR. DECLARAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.
1. A possibilidade de suspensão de cumprimentos individuais de sentenças coletivas, em razão da afetação do Tema 1.075 em repercussão geral pelo STF, restou afastada por decisões proferidas pelas instâncias superiores, e já houve o julgamento do tema pelo STF, devendo ser revogada a decisão de sobrestamento do feito.
2. Trata-se de execução de sentença proferida em ação civil pública, de modo que o exercício do direito individual disposto no título judicial coletivo não se submete à regra de prevenção disposta no art. 516, II do CPC, conforme tese consolidada em sede de recursos repetitivos pelo STJ (REsp 1243887/PR)
3. Não se verifica razões que justifiquem o reconhecimento da competência da Justiça Federal, já que a ação foi movida apenas contra o Banco do Brasil, que é sociedade de economia mista, que não está inserida no rol de competência definido no art. 109 da Constituição Federal (REsp 1145146/RS).
4. Caso o consumidor integre o pólo ativo da demanda, ele pode escolher foro diverso do seu domicílio para ajuizar a lide, dentre as hipóteses legalmente admitidas, à luz da norma protetiva estabelecida em seu benefício e em observância da sua hipossuficiência e vulnerabilidade.
4.1. Tendo o consumidor optado por ajuizar a ação no foro do domicílio do réu, uma vez proposta a ação neste foro, a competência somente poderia ser eventualmente modificada a requerimento do réu em preliminar de contestação, caso demonstrado algum prejuízo, sendo inviável a declinação do ofício, com lastro em regra de competência territorial, e portanto relativa. (Súmula 33 do STF).
5. Agravo de instrumento provido.